Tribunal: STF
Processo: HC 73466
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
"Habeas Corpus".
Citação-edital.
Réu  preso  em  outra  unidade  da  Federação.  Alegação de nulidade.
Súmula 351.
1.         Assentou a Súmula 351  do S.T.F. que "e nula a citação por
edital  de réu preso na mesma unidade da federação em que o Juiz
exerce a sua jurisdição".
2.         E  inaplicavel a  Súmula,  quando  o réu,  por  ocasiao da
citação-edital,  se encontra preso em outra unidade da Federação, não
sendo o fato conhecido do Juiz do processo, como no caso.
3.         E de se repelir,  então, a argüição de nulidade, sobretudo
em  se verificando não  haver sido comprovada  sequer, na hipótese, a
coincidencia de datas da citação-edital e da prisão.
4.        "H.C." indeferido.